Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-32.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700178-32.2020.8.07.0002 EMBARGANTE: GLAUBER ANTONIO MONTEIRO DE LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Glauber Antônio Monteiro de Lima (Id. 57866791) ao v. Acórdão Id. 57305438. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora